Tribunal: TJDFT
Processo: 0743579-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743579-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: DILSON DE ALMEIDA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos líquidos do executado, Dilson de Almeida Souza, no cumprimento de sentença, processo no 0701682-43.2020.8.07.0012. Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ............................................................................................. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ..................................................... § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em decisão de ID 65632568, o recorrente foi intimado, no prazo de 05 (cinco) dias, a demonstrar a hipossuficiência econômica por meio de balanços, balancetes, declaração do imposto de renda etc. ou recolher o preparo em dobro (art. 1.007 § 4o, CPC). Contudo, não se desincumbiu da sucumbência. Em decisão de ID 66549262, foi indeferida a gratuidade de justiça e deferido o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante recolher e comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, o recurso é deserto. Prejudicado o agravo interno (ID 66719368). ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)